Tribunal: TJDFT
Processo: 0737352-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA.
I – As partes têm domicílio em Valparaíso de Goiás/GO e a execução de título extrajudicial lastreada em contrato de locação de imóvel também localizado naquela cidade foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, com fundamento em cláusula contratual de eleição de foro.
II – É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que estão domiciliadas as partes e da prestação do serviço, art. 63, § 3o, do CPC, pois configura escolha aleatória, o que viola o princípio do Juiz natural e burla as normas de organização judiciária.
III – Agravo de instrumento desprovido.